Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-06.2020.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. EFEITO DEVOLUTIVO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS. DESFAVORÁVEIS.
I – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II – Sobejamente demonstrado nos autos o emprego de arma de fogo durante a prática do ato infracional perpetrado pelo menor, mostra-se improcedente o pedido de afastamento da circunstância legalmente prevista.
III – Nos delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
V – Embora o menor tenha confessado parcialmente a prática do ato infracional, tal circunstância não autoriza a aplicação de medida socioeducativa mais branda, pois o objetivo desta, à luz do princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, é ressocializar e reintegrar o menor na família e na sociedade. Precedentes.
VI – A aplicação da medida de internação exige que sejam observados os parâmetros do art. 122 do ECA: tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça e violência contra a pessoa, reiteração na prática ato infracional grave e descumprimento injustificado de medida anterior.
VII – Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que apresenta condições pessoais desfavoráveis, praticou ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e registra passagens anteriores pela VIJ, uma delas resultando na aplicação de internação, retornando à prática infracional após o seu cumprimento.
VIII – Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo e, no mérito, desprovido.